Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702104-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ GUSTAVO BASTOS DE JESUS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente LUIZ GUSTAVO BASTOS DE JESUS, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos do processo n° 0718132-95.2024.8.07.0020, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente. O impetrante questiona a segregação cautelar do paciente, destacando que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, mormente considerando que a decisão teria contrariado o laudo pericial valendo-se exclusivamente da palavra da ofendida para justificar o decreto prisional. Segundo afirma, “há contradição no laudo produzido pelo IML com as informações prestadas pela possível vítima quando entrevistada pelo médico legista que realizou o exame, não restando qualquer dúvida quanto a total falta de credibilidade nas afirmações da suposta vítima”. Na oportunidade, questiona os fundamentos da decisão singular, por considerá-la incompatível com a realidade dos autos e com a situação do paciente, que seria primário e com residência e trabalho fixos, pugnando, ao fim, pela concessão de liminar com a decretação de liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva quando da realização da audiência de custódia. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. De fato, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 209069644 dos autos principais) está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne a materialidade e indícios de autoria do delito de lesão corporal em ambiente doméstico. Em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, verifico elementos idôneos e suficientes à custódia cautelar, eis que a prisão do paciente se deu em contexto de violência doméstica, não se tratando, aliás, de fato isolado, senão, como apontado pelo Juízo singular, de reiteração delituosa, eis que o paciente já teria lesionado a integridade física da vítima “em pelo menos três episódios anteriores”. Ademais, a despeito da discrepância apontada pelo impetrante, o laudo pericial (Id. 208857845 dos autos principais) não deixa dúvidas de que houve efetiva ofensa à integridade física da vítima, no que se alinha às declarações prestadas em sede policial pela vítima e testemunhas (Id. 208857860). De outro lado, a primariedade do agente e a existência de vínculo empregatício e residência fixa, por si só, não inviabilizam a segregação cautelar quando indispensável à preservação da integridade física da vítima, inclusive porque tais circunstâncias não impediram os reiterados atos de violência, conforme bem apontado pelo Juízo singular e igualmente extraído da folha de antecedentes criminais (Id. 208908269). Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora